Tribunal: TJDFT
Processo: 0705922-86.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705922-86.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SGM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. DEMORA INJUSTIFICADA. NÃO COMPROVADA. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. IPTU. LEI DISTRITAL 7.037/21. TERMO INICIAL. DATA DA EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A razoável duração do processo não se confunde pura e simplesmente com rapidez. A eficiência deve ser verificada em cada caso, considerando peculiaridades próprias, como, por exemplo, a complexidade do pedido, a estrutura da Administração Pública, dentre outros fatores. 2. A Pandemia do Coronavírus exigiu da Administração Pública uma abrupta adaptação em toda sua estrutura física e humana, para compreender e implementar a melhor forma de enfrentar a nova realidade, mantendo a segurança de todos os envolvidos. A complexidade do momento implicou no aumento de alguns prazos. O cenário, no entanto, não implicou em afronta à eficiência, pois a administração pautou-se pela melhor entrega de resultados, com as ferramentas à sua disposição. 3. Para fins de lançamento, o fato imponível do IPTU verifica-se na data fixada em lei, qual seja, 1o de janeiro. Em regra, a situação do imóvel nesta data irá determinar a incidência do imposto para o exercício financeiro subsequente, pouco importando as condições do imóvel daquele momento em diante. 3.1 Entretanto, a Lei Distrital n. 7.037/21 estabeleceu condição especial para o cálculo do tributo, determinando a aplicação proporcional da alíquota de 1% a partir da data da expedição de alvará de construção. 4. Remessa necessária conhecida e não provida. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 142 e 144, primeira parte, ambos do CTN, sustentando que o fato gerador ocorreu em 1o de janeiro e o alvará só foi expedido em 4 de fevereiro, de modo que não há que se falar em retroagir fato posterior para alterar o lançamento. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 142 e 144, primeira parte, ambos do CTN, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “O impetrante aduz que a Administração Pública incorreu em excesso de prazo para a expedição de alvará de construção. No entanto, não há qualquer indício ou ao menos alegação de que o prazo decorreu de demora injustificada, inércia de servidores, ou que tenha fugido à realidade da fase inicial da pandemia. Não há, portanto, como afirmar ter ocorrido, no caso concreto, afronta ao Princípio da Razoável Duração do Processo. Por consequência, inexiste fundamento para considerar a antecipação ficta da expedição do alvará, para fins de concessão de benefício fiscal. Correta, portanto, a utilização da data de 04/02/2022, para a aplicação da Lei Distrital 7.037/21 [...] Importa notar, no entanto, que o Decreto é anterior à Lei Distrital 7.037/21 e, além disso, extrapola o poder regulamentar conferido à Administração Pública, por conter redação expressamente contrária ao definido em Lei. Cabe aos decretos dispor sobre os meios instrumentais necessários ao esclarecimento e aplicação das normas legais, sendo vedado inovar ou dispor de maneira oposta àquilo que está na legislação. Correta, portanto, a Sentença, ao aplicar de maneira literal o comando da Lei Distrital 7.037/21. O lançamento do tributo a ser recolhido pelo impetrante deve ser refeito. O valor devido para o exercício de 2022, relativo ao imóvel localizado em SMDB Área Especial D, deve aplicar, de maneira proporcional, a alíquota de 1% sobre o valor venal do imóvel a partir de 04/02/2022” (ID. 40603149). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016